Tribunal: STF
Processo: ARE 1316149
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINARES REJEITADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. PALAVRA DAS VÍTIMAS. TESTEMUNHOS COLHIDOS EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. DECOTE DAS MAJORANTES. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. INOCORRÊNCIA. IRRELEVÂNCIA PENAL DO FATO. TESE DESCABIDA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. BIS IN IDEM VERIFICADO. ATENUANTES DA MENORIDADE E DA REPARAÇÃO DO DANO. RECONHECIMENTO NECESSÁRIO. REDUÇÃO DA PENA. REGIME PRISIONAL. MANUTENÇÃO DO SEMIABERTO. PENAS SUBSTITUTIVAS. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS.
    - Não é nula a sentença que analisa todas as teses defensivas apresentadas nas alegações finais.
    - Se o fato pelo qual o agente restou condenado está devidamente narrado na denúncia, não há ofensa ao princípio da correlação.
    - Havendo prova cabal da autoria e materialidade do delito de roubo majorado descrito na denúncia, consubstanciada na confissão extrajudicial do acusado, corroborada por testemunhos colhidos sob o crivo do contraditório, resulta inviável a absolvição.
    - Restando comprovadas a unidade de desígnios e a divisão de tarefas entre os coautores, tendo a conduta do acusado sido decisiva para o sucesso da empreitada criminosa, não há como acatar as teses da participação de menor importância e da cooperação dolosamente distinta.
    - A excepcional aplicação do princípio da irrelevância penal do fato demanda, além do desvalor ínfimo da culpabilidade, a existência de uma série de circunstâncias posteriores ao delito que tornam desnecessária a imposição de qualquer modalidade de pena, o que não se verifica 'in casu'. - Verificada a ocorrência de bis in idem na análise das circunstâncias judiciais, impõe-se a correção pela instância revisora.
    - O agente que confessa espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime, faz jus ao reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal, sobretudo quando suas declarações são utilizadas para a imposição do decreto condenatório.
    - Se o agente repara o dano antes do julgamento, faz jus ao reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, III, b, do Código Penal.
    - Somente o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a quatro anos, poderá, desde o início, cumprila em regime aberto. Inteligência do artigo 33, §2º, c, do Código Penal.
    - Impossível a concessão de penas substitutivas quando os requisitos do artigo 44 do Código Penal não restaram integralmente satisfeitos."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV; 93, IX; 129; e 133, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente